Tribunal: TJDFT
Processo: 0710189-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, LEI 11.340/06). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. ART. 44 DO CP. PRESENÇA DOS REQUISITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência).
2. Não há nulidade da sentença – deduzida sob alegação ser fundamentada em declarações prestadas informalmente pelo réu aos policiais militares que efetivaram a prisão em flagrante – se a condenação não está fundamentada exclusivamente nessas afirmações, mas em todo o conjunto de provas contido nos autos.
3. Comprovado que foram impostas medidas protetivas de urgência em desfavor do réu, que foi delas cientificado e que as descumpriu, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.
4. Presentes os requisitos estabelecidos no art. 44 do CP, deve ser substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.